Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADORIA RECEBIDA SEM RESSALVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na indenização por danos emergentes e reparação por danos morais, no importe de R$ 238,08 e R$ 5.000,00, respectivamente.

II. Aduz que adquiriu 2 metros de areia média para assentar tijolos e 2 metros de areia fina para o acabamento da obra. Contudo, a recorrida lhe entregou 4 metros de areia média. O recebimento dos materiais foi feito pela companheira do recorrente em 16/07/2021. Alega que não sabe diferenciar os tipos de areia e, por confiar no serviço prestado pela requerida, deixou a conferência a cargo do pedreiro. No dia 19/07/2021, o pedreiro lhe informou que somente havia sido entregue a areia média, sendo que este já tinha iniciado a construção.

III.Diante disso, entrou em contato com a recorrida para informar o engano e obteve a resposta de que os produtos foram corretamente entregues. Assim, viu-se obrigado a utilizar toda a areia média, o que prejudicou a qualidade da construção.

IV. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, diante da comprovação da hipossuficiência pelos contracheques juntados. Foram apresentadas contrarrazões (ID 33150821).

V.A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

VI.As provas produzidas no processo não indicam, com segurança, a ocorrência do erro por parte recorrida na entrega das mercadorias. Ao contrário, o que ficou demonstrado é que houve o recebimento da compra e, somente depois, a realização da conferência de sua conformidade. O recorrido, por seu turno, comprovou que não houve ressalvas do consumidor por ocasião do recebimento (ID 33150807).

VII. Nesse aspecto, o consumidor efetivamente deixou de conferir a qualidade e quantidade das areias no momento de seu recebimento e, assim agindo, assumiu a responsabilidade por sua negligência, presumindo-se que a entrega ocorreu na forma do pedido.

VIII. Além de não ter sido apresentada prova contundente de falha na entrega, o recorrente adotou comportamento contraditório, já que decidiu utilizar todo o material, mesmo sabendo que não seria o adequado para a integridade da obra.

IX. Com efeito, a boa-fé objetiva norteia os negócios jurídicos em todas as suas etapas e impõe às partes a observância de suas figuras parcelares. No caso dos autos, a alegação posterior de vício do produto por divergência e sua utilização integral ofende a vedação ao comportamento contraditório e o dever de mitigar as próprias perdas.

X. Portanto, os prejuízos advindos da utilização da areia são atribuíveis unicamente à conduta imprudente do consumidor, o que resulta na exclusão de responsabilidade da recorrida.

XI. Por esses motivos, a sentença proferida na origem deve ser mantida. Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

XII. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

XIII.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.